Tribunal: TJMT
Processo: 0028857-69.2006.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028857-69.2006.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRANTE), WILSON OLDENUS DE PINHO - CPF: 027.851.371-91 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, RETIFICOU O ACÓRDÃO PARA DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDOS O 8º VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, ACOMPANHADO PELA 5ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E PELA 6º VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS-NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF- SEGURANÇA DENEGADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos “Novomix 30, Flexpen e Novofine 30” para tratamento de glicemia diabética – (CID E-10), com base em prescrição médica. A segurança foi inicialmente concedida, mas após interposição de recurso extraordinário e julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6), procedeu-se ao reexame do feito em juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos fixados pelo STF no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, que condicionam a possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, ainda que registrado na Anvisa.

III. Razões de decidir

3. O Tema 6 do STF estabelece que é possível o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, mas desde que preenchidos cumulativamente seis requisitos objetivos.
4. No caso concreto, o impetrante não comprovou adequadamente: (i) a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS; (ii) a existência de evidência científica de alto nível acerca da eficácia e segurança do fármaco prescrito; e (iii) a existência de requerimento administrativo e sua negativa formal.

5. Ausente à demonstração probatória exigida, mostra-se indevida a concessão da ordem, nos termos do entendimento firmado pelo STF.

6. O juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, impõe a denegação da segurança outrora concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada em juízo de retratação.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende da demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF. 2. Ausente comprovação da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da existência de evidência científica de alto nível, é incabível a concessão da ordem

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, arts. 19-M a 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da Repercussão Geral; STJ, STA 175-AgR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por WILSON OLDENUS DE PINHO contra ato tido por ilegal praticado pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a concessão da segurança para que sejam fornecidos os medicamentos denominados “Novomix 30, Flexpen e Novofine 30”, conforme prescrição médica, para tratamento de Diabetes mellitus insulino – (CID E-10) (id.125299163, p.28/35).

Em suas razões o impetrante, em síntese, aduz que solicitou junto a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, mais especificadamente, na Gerência de Atendimento e Entrega de Medicamentos aos Usuários, o fornecimento gratuito dos medicamentos, “Novomix 30, Flexpen” e “Novofine 30”, entretanto, a resposta que obteve é que falta o medicamento nos depósitos públicos de saúde, o que motivou a impetração do
writ
.

Inicialmente concedida a segurança por esta Corte em
05/09/2006
, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Após o julgamento do Tema n.6 pelo STF (RE nº 566.471/RN), os autos retornaram para eventual juízo de retratação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se opinando pela manutenção do v. Acórdão, que concedeu a segurança formulada (id.
286644376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Wilson Oldenus de Pinho contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido administrativo para fornecimento dos medicamentos “Novomix 30 Flexpen” e “Novofine 30 6mm”, indicados para o tratamento de Diabetes mellitus insulino-dependente – CID E10.

O impetrante alega, em síntese, que, “
desde sua infância sofre de Glicemia Diabética – CID E-10, a diabetes, vivendo durante anos a base de medicamentos, controladores de glicose e restrições alimentícias (...) em 2005, o tratamento o Impetrante precisou ser modificado, uma vez que a enfermidade estava lhe causando graves consequências como a cegueira em um de seus olhos (retinopatia diabética), enfartes, e poderia a qualquer momento lhe causar trombose e debilidade no pâncreas com necessidade de hemodiálise, além da iminente possibilidade de vir a falecer através do chamado “mal- súbito””.
(Id. 114362969 – pp. 3-17).

A liminar foi deferida para garantir o fornecimento do medicamento (Id. 114362969 – pp. 59-61) e, em 2006, a segurança foi concedida de forma definitiva (Id. 114362969 – pp. 110-114).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. O primeiro foi inadmitido; entretanto, em razão da tramitação do segundo, os autos foram inicialmente sobrestados para aplicação da sistemática da repercussão geral e, posteriormente, remetidos a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, diante de possível divergência entre o julgamento do apelo e a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema 6), que fixou a seguinte tese: “
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”.

Verifica-se nos autos que, embora devidamente intimada para se manifestar acerca da continuidade do fornecimento dos referidos medicamentos (Id. 278318381), a parte impetrante permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 282371383.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da concessão da segurança (Id. 286644376).

É o relatório.

Com o devido respeito à fundamentação apresentada pelo eminente Relator, divirjo de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Consta da inicial que o impetrante é portador de Diabetes mellitus insulino-dependente – CID E10 – desde a infância, tendo apresentado cegueira em um dos olhos, infartos, dentre outras complicações, necessitando do uso dos medicamentos “Novomix 30 Flexpen” e “Novofine 30 6mm”, conforme prescrição médica.

A controvérsia versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), matéria enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), ocasião em que foram fixados critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

A tese firmada em repercussão geral reafirma a necessidade de interpretação restritiva das premissas envolvidas, tendo em vista a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica, de modo a compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“(...) 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento

(...).”

Pois bem.

O caso em análise não se enquadra na hipótese descrita no julgamento acima, uma vez que o grupo das insulinas análogas de ação rápida (Lispro, Aspart e Glulisina) foi incorporado ao SUS para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1 (DM1), conforme os critérios de acesso definidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a referida doença, disposto na Portaria Conjunta nº 17, de 12 de novembro de 2019. Ademais, o insumo requerido foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (Portaria nº 2.583, de 10 de outubro de 2007, e conforme informações disponíveis em https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/cbaf/insulinas-humanas).

Assim, considerando que o impetrante não possui condições financeiras para custear o tratamento (Id. 114362969 – p. 35), assiste-lhe o direito de ser adequadamente atendido pelo Sistema Único de Saúde, com a devida presteza, nos termos da Constituição Federal, que assegura, no art. 5º, caput, a inviolabilidade do direito à vida e, no art. 6º, a saúde como direito social, incumbindo ao Estado a efetivação desse mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento, conforme dispõe o art. 194 da Constituição da República.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o profissional responsável pelo acompanhamento do paciente destacou, de forma inequívoca, a necessidade do medicamento prescrito. A limitação de seu fornecimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição Federal, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário questionar a adequação da prescrição médica emitida por profissional legalmente habilitado, quando esta confirma e justifica a necessidade do tratamento indicado ao paciente.

Dessa forma, é viável o fornecimento do insumo, nos moldes pretendidos e indicados em laudo médico que demonstra sua imprescindibilidade.

Frise-se que o fornecimento do medicamento não está vinculado à marca comercial, mas sim à Denominação Comum Brasileira (DCB), nos termos do art. 3º da Lei nº 9.787/1999, em consonância com o princípio da impessoalidade.

Ante o exposto, e em consonância com a fundamentação acima,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025